Tribunal: TJMT
Processo: 1024357-73.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024357-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - CPF: 446.902.235-72 (ADVOGADO), ROSIVANIE DA SILVA CASARI - CPF: 012.582.681-83 (AGRAVANTE), SUELEN CASARI ALVES - CPF: 037.436.421-40 (AGRAVANTE), TANIA MARA OLIVEIRA SCHIMOLLER - CPF: 631.632.171-68 (AGRAVADO), GILSON SCHIMOLLER - CPF: 345.605.991-49 (AGRAVADO), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0003-75 (AGRAVADO), TERRAVALE MECANIZACAO AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 03.199.813/0001-40 (AGRAVADO), CLEVERSON NUNES RIBEIRO - CPF: 006.226.861-94 (AGRAVADO), EDUARDO URANY DE CASTRO - CPF: 859.758.341-04 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito
processual civil
. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença.
Decretação de falência de uma das executadas.
Decisão que sinaliza a
competência do juízo universal
à prática de
atos expropriatórios
.
Efeitos distintos dos decorrentes do deferimento da recuperação judicial. Preclusão não constatada. Conversão da obrigação de constituição de capital em perdas e danos. Incabível. Medida acautelatória.
Arresto prévio. Requisitos legais necessários não preenchimentos. Ausência de demonstração de perigo de dano ou risco de inutilidade de futuro pronunciamento judicial
.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pela
s

exequentes
contra decisão que
,
diante da
notícia da
extinção da pessoa jurídica
executada
,
determinou a
inclusão d
e
sócios no polo passivo da lide
, com a respectiva intimação para que se habilitem nos autos
, mas rejeitou o pedido de arresto cautelar em face destes
no momento;
em função da decretação de falência da
outra
pessoa jurídica

executada, ressalvou que a parte concursal do débito exequendo deve ser buscado perante o Juízo Falimentar e que os atos de constrição/expropriação da parte extraconcursal ficam condicionado à prévia autorização daquele Juízo;
e
re
jeitou o pedido de que a obrigação de fazer de constituição de capital fosse convertida em perdas e danos.

II. Questão em discussão

2.
Há três
questões
centrais
em discussão:

(i
)

se a decisão agravada é nula por
afronta a coisa julgada por ter se manifestado
sobre os efeitos da falência d
e uma das
executada
s

em relação às obrigações executadas nos autos;
(
ii
) se
a preclusão
pro
judicato

impede que o magistrado reveja a aplicação e consequências de medida
acautelatória anteriormente determinada; e (
iii
) se as circunstâncias do caso concreto autorizam o deferimento do
arresto cautelar em relação aos bens dos sócios incluídos no polo passivo
.

III. Razões de decidir

3. Não há preclusão quando a nova manifestação judicial decorre de alteração do estado processual da executada
– convolação da
recuperação judicial
em
falência
–,
o que atrai a competência do juízo universal para atos de constrição
e
expropriação
afetos à massa falida.

4. A
determinação de constituição de capital é medida assecuratória, de caráter instrumental, que visa garantir o cumprimento pleno e efetivo das prestações periódicas futuras referentes à obrigação de indenizar, ou seja, cuida-se de instituto processual, de natureza tipicamente executiva, cuja aplicação e demais questões a isso relacionadas podem ser revistas, desde que devidamente fundamentas, pelo magistrado durante o curso do processo.

5
. A ausência de demonstração concreta e atual de risco ao resultado útil da execução inviabiliza a concessão de arresto cautelar. A mera inadimplência ou encerramento da empresa não configura, por si só, risco de dilapidação.

IV. Dispositivo

6
. Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se de
R
ecurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
ROSIVANIE DA SILVA CASARI e SUELEN CASARI ALVES
contra a
r.
decisão proferi
da pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
Vara

Única
da Comarca de
Dom Aquino
/MT, que nos autos d
o
Cumprimento de Sentença nº
1000219-13.2020.8.11.0034
, distribuído por dependência da ação
de
Indenização por Danos
Materiais e
Morais

(Proc.
nº
0000929-36.2009.8.11.0034
), ajuizada
p
elas agravantes
em face de

USINA PANTANAL DE A
Ç
ÚCAR E ÁLCOOL LTDA
,
TERRAVALE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA LTDA
–
EPP
e
CLEVERSON NUNES RIBEIRO
,
diante da extinção da pessoa jurídica
Terravale
Mecanização Agrícola Ltda
–
E
PP,
deferiu o pedido d
as exequentes/agravantes de

inclusão dos sócios GILSON SCHIMOLLER e TANIA MARA OLIVEIRA SCHIMOLLER
no polo passivo da lide, mas rejeitou o
pedido
de
arresto cautelar
em face
destes
, eis que não demonstrado
risco
de dano
atual e concreto
, nem
de
futura
frustação d
o escopo
execução
;
em função da decretação de falência da
executada Usina Pantanal
d
e Açúcar
e
Álcool Ltda
,
ressalvou que

a parte
concursal
do débito exequendo
deve ser
buscado
perante o
J
uízo
F
al
imentar e que os atos de
constrição/expropriação d
a parte
extraconcursal
ficam condicionado à prévia autorização daquele Juízo; além disso, revogou
a penalidade disposta
na decisão anterior de que, caso não fosse
obedecida

a obrigação de
inser
ir
as exequentes na folha de pagamento das empresas ou a constitui
r
capital para garantir o cumprimento do pensionamento,
haveria a conversão da obrigação de fazer para perdas e danos
(
cf. Id. nº

198862730
dos autos de origem
).

As agravantes
alegam
que
, em decisão proferida anteriormente nos autos,
já
transitada em julgado, o MM. Juiz definiu
que
os
créditos
originados da condenação ao
pagamento de pensão
e

honorários
advocatícios
sucumbenciais

devem

continuar

a ser
processados
no Juízo de origem, e não no

J
uízo
F
alimentar
, logo, não pode, agora, revisitar o tema para novamente dispor
sobre a forma de
prosseguimento da execução em relação aos créditos extraconcursais,
haja vista
que se operou a preclusão

pro
judicato
quanto à matéria.

Dizem que, de igual forma, por força da preclusão
prjudicato
, considerando que o trânsito em julgado da decisão em que estabelecida a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos caso não fosse comprovada a adoção das medidas destinadas a assegurar o pagamento da pensão mensal, não se pode admitir a modificação do que já restou definido nos autos pela decisão agravada.

Sustentam, por fim,
que, diante dos
indícios de dilapidação patrimonial, como é o caso da recente venda do caminhão
Mercedes Benz/L 1420
, é necessária a
concessão d
a medida de
arresto cautelar em
desfavor

de
Gilson
e Tânia
Schimoller
.

P
ede
m
,
então
,
o provimento do recurso
,
para que
, reformada a decisão agravada,
seja
restabelec
ida
a eficácia da decisão anterior que autorizou a execução autônoma do crédito
de natureza
extraconcursa
l e da que impôs a
sanção de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos
,
e
determinar a medida de
arresto cautelar
em relação aos
bens
de
Gilson
e Tânia
Schimoller
,
e, de imediato, a
antecipação dos efeitos da tutela recursal
(cf. Id. nº
301444364
).

A decisão vinculada ao Id. nº
302809350
recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de
antecipação da tutela recursal.

A
agravad
a
TERRAVALE
oferta contrarrazões junto ao Id. nº
309085888
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os demais agravados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida
-se de
Cumprimento de Sentença derivado de ação de
Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada pelas agravantes
Rosivanie

d
a Silva
Casari

e
Suelen
Casari

em face d
e
Usina Pantanal
d
e A
ç
úcar
e
Álcool Ltda
,
Terravale
Mecanização Agrícola Ltda
e
Cleverson Nunes Ribeiro
,
cujo
dispositivo da
sentença exequenda

prevê o seguinte
:

“
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação indenizatória, com fulcro no artigo 487, inciso I, do NCPC, para o fim de condenar os requeridos MASSA FALIDA DE USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA., TERRAVALE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA LTDA – EPP e CLEVERSON NUNES RIBEIRO, solidariamente, ao pagamento de:

a) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada uma das requerentes, a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, partir do arbitramento, a teor da Súmula 362 do STJ, acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ;

c) PENSIONAMENTO, em favor das requerentes na proporção de 2/3 de 02 (dois)
salários mínimos
vigentes à época do falecimento, nos termos da Súmula 490 do STF, com termo inicial na data do óbito do Sr. UILIS SILVA ALVES (14.08.2007), e termo final no dia em que a vítima completaria 77 anos de idade ou eventual óbito das requerentes. Em caso de morte de uma das autoras o valor passará a integrar o pensionamento do sobrevivente. As parcelas vencidas devem ser calculadas com base no
salário mínimo
vigente à data de cada vencimento, atualizadas com correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês, a contar dos respectivos vencimentos. Às parcelas vincendas, deverão ter por base o valor do
salário mínimo
vigente na data do respectivo pagamento.

Em vista da sucumbência mínima da parte requerente, nos termos do art. 85, § 2º c/c art. 86, parágrafo único, ambos do NCPC, CONDENO os requeridos ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deverão, ainda, os requeridos constituírem capital para a garantia do pagamento da pensão, consoante estabelece o art. 533 do novel Código de Processo Civil e o Enunciado Sumular nº 313 do STJ.
”

N
o que importa à controvérsia recursal,
extrai-se dos autos de origem que,
em d
ecisão proferida no dia 29.05.2024,
diante da constatação de que “
a devedora Usina Pantanal
d
e Açúcar
e
Álcool Ltda
se
encontra em recuperação judicial
”,
a
MM
ª
. Ju
íza
ordenou a suspensão do
feito executivo
em relação
a ela, com a ressalva de que competiria às exequentes habilitar o crédito nos autos da RJ,
e
, entendendo que
o estado de recuperação judicial inviabiliza
ria
a constituição de capital para o pagamento de pensão,

determinou
à Usina
que adotasse medida alternativa consistente em incluir
as exequentes na sua
folha de pagament
o;
quanto aos demais executados,
ordenou
que fossem intimados “
paraconstituir

capital de garantiado pagamento pensão fixadas em sentença, no prazo de 15 dias, sob pena de ser convertida a obrigação de fazer em perdas e danos, no valor equivalente ao montante das parcelas vencidas e vincendas
” (cf. Id. nº
153040641
dos autos de origem).

Mais tarde, em
decisão integrativa datada de 19.02.2025
, ao acolher os
embargos de
declara
ção
opostos pelas exequentes
/agravantes
,
o quadro decisório anteriormente estabelecido foi redefinido da seguinte forma:

“C
ompulsando os autos, verifica-se que, por sentença, foi deferida ao credor pensão vitalícia, com termo inicial na data do óbito do Sr. UILIS SILVA ALVES (14.08.2007) até que o de cujus completasse 77 anos de idade.

Efetivamente, cumpre aplicar entendimento consolidado pelo STJ em sede repetitiva:
‘
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
’
(Tema 1.051, REsp 1.840.531,RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA).

Assim, os créditos que se originam de período anterior, mesmo que reconhecidos em momento posterior, sujeitam-se aos efeitos da recuperação. De sua parte, os posteriores têm natureza extraconcursal, ficando ao largo dos efeitos da recuperação.

No caso concreto, as parcelas vencidas originam-se em agosto de 2007, período anterior a distribuição da recuperação judicial da devedora, que se deu em 20/11/2008.

As parcelas que vencem posteriormente à homologação do plano de recuperação judicial são extraconcursais, portanto.

(...)

Anoto, ainda, que tal entendimento é inclusive mais favorável ao credor, pois se o crédito não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, poderá ser cobrado pela via autônoma e independente das condições previstas no plano. Isto porque, caso o crédito venha a ser habilitado em sua integralidade, será pago na forma que dispuser o plano de recuperação judicial o que, em tese, pode implicar em um valor aquém do pretendido, considerando-se eventual deságio.

Isso post
o,
apenas os valores apurados entre o óbito e a homologação do plano de recuperação judicial, poderão ser incluídos no concurso de credores, devendo o restante sujeitar-se a disciplina extraconcursal.

Quanto aos honorários sucumbenciais, razão também assiste à
s
exequente
s
.

É que, nos termos da jurisprudência do
e
grégio Superior Tribunal de Justiça, o direito aos honorários advocatícios nasce com o provimento jurisdicional, razão pela qual, uma vez fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, constitui-se crédito extraconcursal e a ela não se submetem, conforme disciplina do art. 49 da Lei 11.101/2005. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.857.913/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022,
DJe
de 30/6/2022).

Entretanto, quanto à alegada contradição, a decisão não merece reforma.

Da sentença condenatória proferida nos autos, é possível verificar que o dispositivo define o seguinte sobre o pensionamento deferido:

(...)

Portanto
,
restou claro que a pensão seria paga de forma sucessiva.

Muito embora a exequente afirme que a decisão de id. 153040641 tenha determinado a substituição da constituição do capital pela inclusão das exequentes em folha de pagamento e que a decisão que originou o pagamento pela constituição do capital tenha transitado em julgado, impossibilitando tal alteração pela preclusão da matéria, não há nos autos qualquer decisão ou sentença especificando, expressamente, que a empresa recuperanda deverá constituir capital para garantir o pagamento dos exequentes.

O que há nos autos é unicamente a decisão de id. 153040641 reconhecendo a impossibilidade momentânea de a empresa, em recuperação judicial, constituir capital para pagamento de pensão e determinando, como medida razoável, que a empresa USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDAincluísse os autores como beneficiários da prestação de folha de pagamento da recuperanda.

Na mesma decisão, é deferida a intimação dos demais credores para constituir capital de garantia, sob pena de conversão de obrigação de fazer em perdas e danos, no valor equivalente ao montante das parcelas vencidas e vincendas.

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração para acrescentar à decisão de id. 153040641
‘
que os valores de pensionamento, apurados entre o óbito e a homologação do plano de recuperação judicial, poderão ser incluídos no concurso de credores, devendo o restante sujeitar-se a disciplina extraconcursal
’
e que
‘
os honorários sucumbenciais são créditos extraconcursais
’
.
”

Essa decisão não foi objeto de impugnação recursal.

Em 29.05.2025
,
uma vez constatada a extinção da executada
Terravale
Mecanização Agrícola Ltda
, e em razão da inércia dos executados, seja no que se refere ao pagamento voluntário do débito exequendo, seja no que tange
ao cumprimento da obrigação de constituição de capital, as exequentes/agravantes vieram aos autos para pleitear
a inclusão dos sócios da
Terravale
no polo passivo e a concessão de arresto cautelar em relação aos bens localizados em seus nomes, e a “
conversão da obrigação de fazer de constituir capital em perdas e danos, no valor equivalente ao montante das parcelas vencidas e vi
n
cendas
”.

Sobreveio, então, a
decisão
ora
agravada
nos seguintes termos:

“
1. Cuida-se de execução provisória de alimentos ajuizada por ROZIVANIE DA SILVA CASARI e SUELEN CASARI ALVES em desfavor de USINA PANTANAL DE AÇUCAR E ALCOOL LTDA, TERRAVALE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA LTDA EPP e CLEVERSON NUNES RIBEIRO.

Em síntese, pretende a execução de sentença proferida no processo n. 0000929-36.2009.811.0034 na qual as partes executadas foram condenadas ao pagamento de pensão alimentícia na proporção de 2/3 de 02 (dois)
salários mínimos
vigentes à época do falecimento de
Uilis
Silva Alves, até a data em que este completaria 77 (setenta e sete) anos ou eventual óbito das exequentes (id n. 30146960).

(...)

No dia 19/02/2025 houve provimento parcial dos embargos de declaração com determinação de que os valores do pensionamento após a homologação do plano de recuperação judicial bem como os honorários sucumbenciais devem ser considerados créditos extraconcursais (id n. 180295025).

Em prosseguimento ao feito, compareceu a parte exequente para pleitear (i) substituição do polo passivo TERRAVALE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA LTDA EPP com redirecionamento para os sócios GILSON SCHIMOLLER e TÂNIA MARA OLIVEIRA SCHIMOLLER com pedido de arresto e constrição de bens; (
ii
) conversão da obrigação de fazer de constituir capital em perdas e danos; (
iii
) conversão da obrigação de fazer de incluir as exequentes na folha de pagamento em perdas e danos e; (
iv
) homologação dos cálculos apresentados (id n. 195725672).

Juntada sentença proferida nos autos de recuperação judicial na qual houve convolação em falência da executada USINA PANTANAL DE AÇUCAR E ALCOOL LTDA (id n. 195726638).

Vieram os autos conclusos. Passo a decidir.

REDIRECIONAMENTO – INCLUSÃO DOS SÓCIOS GILSON SCHIMOLLER e TANIA MARA OLIVEIRA SCHIMOLLER

2. Considerando que a requerida TERRAVALE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA LTDA EPP se trata de empresa individual e que não houve pagamento voluntário, nem foram encontrados bens e, inclusive, ocorreu extinção da pessoa jurídica pela baixa voluntária, pleiteia a parte exequente que haja redirecionamento da execução com inclusão dos sócios.

Analisando-se os autos, entendo que o pedido deve ser deferido. Constata-se que a empresa executada possuía natureza de “empresa individual”. Deste modo, o pedido de redirecionamento prescinde de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

(...)

PEDIDO CAUTELAR DE ARRESTO DE BENS - SÓCIOS GILSON SCHIMOLLER e TANIA MARA OLIVEIRA SCHIMOLLER

3. Com o redirecionamento aos sócios da empresa executada TERRAVALE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA LTDA EPP, pleiteia a parte exequente que seja concedida a medida de arresto de bens em virtude da urgência para acautelamento do débito uma vez que os sócios já se desfizeram de grande parte dos seus bens.

Na forma do artigo 301 do Código de Processo Civil, compreende-se que
‘
a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito
’
. Em prosseguimento, compreende-se que a para a sua concessão, exige-se o preenchimento dos requisitos
do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Tratando-se de pedido de cautelar de arresto de bens, a probabilidade do direito será identificada pela prova literal da dívida líquida e certa
enquanto que
o perigo de dano será comprovado quando houver elementos que apontem que a parte executada se ausenta ou tenta se ausentar do pagamento da obrigação.

No caso em exame, entendo que não há elementos para, nesta fase processual, comprovarem intento dos sócios ora incluídos em se furtarem à execução ou de
dilapidarem
seu patrimônio. Compreende-se que a mera inadimplência contratual, embora relevante, não se equipara à demonstração efetiva de risco atual e concreto de frustação da execução.

De igual modo, a urgência do pedido não se pode presumir em virtude do encerramento das atividades da empresa.

(...)

Portanto, diante da ausência de comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o pedido de arresto cautelar dos bens dos sócios ora incluídos deve ser indeferido.

CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA – SUSPENSÃO COM RELAÇÃO A EXECUTADA USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ALCOOL LTDA

4. Em consulta ao processo n. 0001578-34.2013.811.0010, verifica-se que foi decretada a falência da executada USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ALCOOL LTDA, consoante id n. 157576492 dos mencionados autos e própria convolação em falência apresentada pela parte exequente.

Deste modo, com relação a empresa USINA PANTANAL, conforme feito pela parte exequente, deve ocorrer separação do que é classificado como crédito concursal e do que é classificado como crédito extraconcursal.

Sobre o crédito concursal, deve ocorrer habilitação perante o juízo da falência com pagamento de acordo com a disciplina do juízo falimentar.

Sobre o crédito extraconcursal, muito embora não se sujeite aos efeitos da falência, entende-se que eventual ato consistório depende de ato do juízo
falimentar, sob pena de violação da competência do juízo universal. Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

(...)

DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE INSERÇÃO DAS EXEQUENTES EM FOLHA DE PAGAMENTO e

DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL

5. Compulsando o feito, tem-se que no título executivo executado, além das obrigações de pagar, foi determinada a constituição de capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão, na forma do artigo 533 do Código de Processo Civil.

Deste modo, (i) com relação aos executados TERRAVALE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA LTDA EPP e CLEVERSON NUNES RIBEIRO houve determinação de constituição de capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão alimentícia, com fundamento no artigo 533 do Código de Processo Civil,
‘
sob pena de ser convertida a obrigação de fazer em perdas e danos, no valor equivalente ao montante das parcelas vencidas e vincendas” (id n. 153040641) e; (
ii
) com relação a executada USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ALCOOL LTDA, em virtude do estado de recuperação judicial, houve substituição da medida de constituição de reserva de capital por inclusão dos exequentes “como beneficiários da prestação na folha de pagamento da recuperanda
’
(id n. 153040641).

Sobre a obrigação imposta aos executados TERRAVALE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA LTDA EPP e CLEVERSON NUNES RIBEIRO, entendo que o feito deve ser chamado a ordem para se excluir a sanção de conversão em perdas e danos no valor equivalente ao montante das parcelas vencidas e vincendas.

O procedimento previsto no artigo 533 do Código de Processo Civil constitui em técnica processual típica para recebimento da verba alimentar. Deste modo, compreendo que a conversão em perdas e danos no valor do mesmo montante a ser pago tornou a medida desproporcional. Sobre o tema, ensina MARINONI (2024):

(...)

Portanto,
e também
por considerar que a possibilidade de conversão em perdas e danos não constou na sentença que se pleiteia o cumprimento, o feito deve ser chamado a ordem para adequação da medida.

Sobre a obrigação imposta a executada USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ALCOOL LTDA, denota-se que restou prejudicada em virtude da convolação em falência.

DISPOSITIVO

6. Diante do exposto:

(i) DEFIRO o pedido de inclusão dos sócios GILSON SCHIMOLLER e TANIA MARA OLIVEIRA SCHIMOLLER. PROMOVA-SE o necessário para cadastramento perante o sistema PJE sem exclusão da empresa executada TERRAVALE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA LTDA EPP;

(
ii
) com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, uma vez que ausentes elementos de perigo/risco ao resultado útil do processo, INDEFIRO o pedido de arresto cautelar em desfavor dos sócios ora incluídos GILSON SCHIMOLLER e TANIA MARA OLIVEIRA SCHIMOLLER;

(
iii
) com relação a parte executada USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ALCOOL LTDA, registro que o crédito concursal deve ser pleiteado perante o juízo universal da falência enquanto eventual constrição/expropriação do crédito extraconcursal depende de autorização do mesmo juízo;

(
iv
) com relação a obrigação de constituição de capital CHAMO O FEITO A ORDEM para excluir o trecho “sob pena de ser convertida a obrigação de fazer em perdas e danos, no valor equivalente ao montante das parcelas vencidas e vincendas” (id n. 153040641), uma vez que extrapola a finalidade de acautelamento do crédito;

(v) com relação a obrigação de inclusão da parte exequente em folha de pagamento, DOU por prejudicada.

7. Considerando que os sócios ora inclusos GILSON SCHIMOLLER e TANIA MARA OLIVEIRA SCHIMOLLER não participaram da fase de conhecimento, INTIME-SE a parte exequente para qualificação e dados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ineficácia da inclusão.

8. Em seguida, INTIMEM-SE pessoalmente as partes GILSON SCHIMOLLER e TANIA MARA OLIVEIRA SCHIMOLLER, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do mesmo, consoante disposto no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil.
”

Aqui, nas razões recursais, as exequentes/agravantes arguem a nulidade da decisão na parte que toca às disposições relativas à executada Usina
Pantanal
d
e Açúcar
e
Álcool Ltda
, pois, segundo argumentam, por força dos efeitos da preclusão
pro

judicato
, não cabia ao magistrado se manifestar novamente sobre a questão, muito menos para modificar o que
já
restou definido
anteriormente nos autos
sobre a execução dos créditos de natureza extraconcursal.

Essa tese recursal merece pronta rejeição em função de motivo bastante singelo, a saber, o enfoque analítico das decisões anteriores consistia nos efeitos da Recuperação Judicial
em relação

à
s obrigações exequendas, enquanto
o da decisão agravada refere-se aos efeitos decorrentes da decretação da Falência, os quais são bastantes distintos na prática e no mundo jurídico, inclusive, conforme já definiu o STJ, “o
reconhecimento de que determinado crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial não conduz, obrigatoriamente, à conclusão de que ele, na hipótese de o processo ser convolado em falência, seja classificado como extraconcursal.

Enquanto a submissão ou não de determinado crédito ao procedimento recuperacional é regida pela diretriz geral estabelecida pelo caput do art. 49 da Lei 11.101/05 (
‘
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
’
), o reconhecimento de sua
extraconcursalidade
, para fins de classificação em processo falimentar, exige que a situação que lhe deu origem se enquadre em algum dos suportes fáticos elencados nos incisos do art. 84 da LFRE

(
STJ -
Terceira Turma
-
REsp n. 2.133.917/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 5/11/2024,
DJe
de 8/11/2024)
.

O fato de que uma das ditas “decisões anteriores” ter sido proferida em
data
posterior ao da convolação da RJ em Falência
em nada altera a conclusão acima estabelecida, primeiramente porque a decisão em questão se trata da já referenciada “decisão integrativa” do dia
19.02.2025,

que veio para “integrar” decisão proferida no dia
29.05.2024 (data anterior a da decretação da falência – 03.06.2024), uma vez que o pronunciamento ali contido se refere especificamente a
os embargos de declaração pendentes de análise, não tendo sido abordado nenhum fato novo e superveniente à decisão embargada, e, secundariamente, mas ainda sob esse enfoque, porque, se a decisão
do dia
19.02.2025 analisou a questão somente pelo prisma dos efeitos da RJ, não se pode dizer
que ela e a decisão agravada têm por objeto idêntica matéria.

Observo, em todo caso, que, nesse ponto, a decisão agravada apenas esclareceu os efeitos legais e cogentes derivados da decretação da quebra da
Usina
Pantanal
d
e Açúcar
e
Álcool Ltda
, a teor do que dispõe o
art. 76 da Lei nº 11.101/2005
, afinal, nas palavras do STJ, “a
decretação da falência de pessoa jurídica instaura o Juízo universal, que concentra todas as decisões que envolvam o patrimônio da falida, a fim de não comprometer o princípio do
par conditio
creditorium
”
(
STJ -
Segunda Seção
-
CC n. 200.512/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 9/10/2024,
DJe
de 11/10/2024)
, ou, em termos diversos, “o
s bens sujeitos ao pagamento dos credores falimentares devem ser geridos pelo Juízo falimentar, por ser este o competente para decidir sobre a destinação do patrimônio da massa falida conforme o regramento da lei de quebra, visando respeitar a ordem de preferência estabelecida nos
arts
. 83 a 86 da Lei nº 11.101/2005
”
(
STJ -
Segunda
Seção
-
AgInt
no CC n. 158.001/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 5/5/2020,
DJe
de 7/5/2020)
,
lembra
ndo
, no mais,
mutatis mutandis
,
que “
o crédito decorrente de pensão fixada em sentença judicial, em razão de ato ilícito, como no caso, deve ser equiparado àquele derivado da legislação trabalhista, para fins de inclusão no quadro geral de credores da massa falida
”

(
STJ -
Terceira Turma
-
AgInt
no REsp n. 1.742.464/DF, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 16/3/2020,
DJe
de 20/3/2020)
.

Prosseguindo, ainda invocando a
preclusão
pro

judicato
, as exequentes/agravantes alegam
a nulidade do capítulo da decisão agravada que
não acolheu o pedido de conversão
da obrigação de fazer de constituir capital em perdas e danos
em
valor
correspondente

à somatória
das parcelas vencidas e vi
n
cendas
, e, inclusive, revogou a advertência contida na decisão anterior nesse sentido.

Sucede, aqui também,
logo se nota que a
queixa recursal

não procede, tendo em
vista
que o que consta da decisão anterior é
a mera

advertência
(
“sob pena de”
)
acerca da
possível consequência
em caso de
não cumpri
mento

d
a determinação de constitui
ção de
capital,
e não decisão definitiva sobre
a questão
,
a
qu
al ficou reservada a momento posterior,

e
, quando veio, não a confirmou, uma vez que o juiz
percebeu e corrigiu o
equ
í
voco
técnico relacionado à
consequência
anteriormente
mencionada
; depois, não se deve perder de vista que a determinação de constituição de capital é medida assecuratória, de caráter instrumental, que visa garantir
o cumprimento
pleno e efetivo
das prestações periódicas futuras referentes à obrigação de indenizar
, ou seja, cuida-se de
instituto processual
,
de natureza tipicamente executiva
, cuja aplicação
e demais questões a isso relacionadas
podem ser revist
a
s
, desde que devidamente fundamentas,
pelo magistrado
durante o curso do processo.

Ora, a obrigação de constituir
capital ou
prestar
caução para a garantia de pagamento da pensão
é de natureza acessória, umbilicalmente ligada à
obrigação do pensionamento mensal, de modo que não há como convertê-la em obrigação pecuniária autônoma, o que, inclusive, iria de encontro ao entendimento de que
o valor total da indenização correspondente a pensão por morte não pode ser exigido antecipadamente em parcela única, não se aplicando o disposto na norma do artigo 950, parágrafo único, do CC/2002.

Na jurisprudência, tratando especificadamente do dano-morte, tanto o

STF, quanto o STJ, interpretando o art. 1.537, II, do CC/16, apresentam julgados no sentido da inadmissibilidade do pagamento em parcela única

(REsp n. 1.354.384/MT, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 18/12/2014,
DJe
de 4/2/2015)
.

Por fim,
no que concerne
ao arresto cautelar
em desfavor dos sócios, agora coexecutados,
Gilson
e
T
â
nia
Schimoller
, relembro que
a concessão de tutela de urgência antes da citação
/intimação

daquele
cujo patrimônio se busca alcançar, a teor do que dispõem os
arts
. 294, 297 e 300 do CPC, exige demonstração concreta do risco de frustração da futura pretensão executiva e inutilidade do resultado útil do incidente processual, aspecto este que, a meu ver,
não se encontra suficientemente demonstrado nos autos, pois, como já ponderei na decisão inicial, a existência de
transação comercial tão trivial como a venda de um veículo, por si só,
não consiste em indício seguro e confiável
de dilapidação patrimonial
.

Sob essa ótica, a conclusão estabelecida na decisão agravada ressai irrepreensível, na medida em que os dados objetivos disponíveis no processo não demonstram situação de urgência agônica, de cenário fático de risco concreto e atual de sobrevir dano de difícil reparação, muito menos de imprestabilidade ou inutilidade do futuro pronunciamento judicial, nada, enfim, apto a justificar
a
concessão de medida que já avance sobre o patrimônio pessoal
dos sócios antes da cientificação quanto à sua inclusão no polo passivo da lide.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelas agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025